Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709958-82.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURANDIR DE JESUS ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DESPACHO Consultando os autos, não foi possível verificar a existência de procuração para o advogado André Renno, representante judicial do Banco BMG. Intime-se o BANCO BMG para juntar a procuração do advogado subscritor André Rennó Lima ou indicar o ID na qual é possível encontrá-la. Prazo: 15 (quinze) dias. CARLOS MARTINS Relator